Tribunal: TJDFT
Processo: 0007084-43.2015.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007084-43.2015.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: E E J FILGUEIRAS CONFEITARIA LTDA - ME, ELISETE JASPER FILGUEIRAS, MARIA DA CRUZ SOUSA LOPES ARAUJO, MODESTINO ALVES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado, por publicação” (Acórdão 1328474, 07237943920208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1 Hipótese em que efetivadas tanto a intimação tanto do patrono, como do autor pessoalmente, satisfeitos os requisitos do art. 485, III e §1o do CPC (“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:( ) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias ( )§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”). 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a indevida extinção da ação de execução por suposto abandono da causa pelo insurgente. Sustenta que o instituto do abandono da causa se limita às ações ordinárias, não se aplicando, pela especificidade do procedimento, ao processo de execução. Expõe, ainda, a necessária observância dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo, pugnando pelo prosseguimento do feito. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 44042728). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 485, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte ao caso em análise, no sentido de que “a extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art. 771, parágrafo único, do mesmo estatuto” (AgInt na ExeMS 9682/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 7/3/2023). Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar o preenchimento dos requisitos ensejadores da extinção do feito por abandono da causa pela parte insurgente, necessário seria, no caso em tela, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7/STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005